Tribunal: TJES
Processo: 5004483-57.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Caução
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004483-57.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPANHIA LIBRA DE NAVEGACAO
AGRAVADO: MASTER SHIPPING LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - EPP
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004483-57.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA LIBRA DE NAVEGACAO

AGRAVADO: MASTER SHIPPING LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO PAULO ALVES JUSTO BRAUN - SP184716
Advogado do(a) AGRAVADO: PALOMA LOPES CASSIANO - RJ135532

RELATÓRIO

COMPANHIA LIBRA DE NAVEGAÇÃO
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(Id. 1532064 - págs. 56/57) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL,
nos autos da denominada “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DETENTION (DÉBITO) C/C TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA COBRANÇA E NORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
”
proposta por
MASTER SHIPPING LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA
, cujo
decisum,
em decorrência da ratificação dos atos praticados pelo Juízo que declinou da competência para processar e julgar o feito, houve por bem “
conservar os efeitos da decisão de fls. 120/122, na forma do § 4º, do art. 64 do CPC
” e, por considerar que houve caução prestada pela Recorrida, determinou a intimação da Recorrente para que cumpra integralmente a Tutela de Urgência deferida, sem restrições de aplicações de frete
prepaid
ou
colect
, sob pena de cobrança de multa já estipulada.

Irresignada, a Recorrente aduz, em síntese que:
(I)
no caso, “
a tutela jurisdicional de urgência foi direcionada para se determinar tão somente o DESBLOQUEIO COMERCIAL, exclusivamente com o fim de que a agravante desse continuidade na prestação de seus serviços perante a agravada
”, porém em nenhum momento referida Decisão proferida ainda no Juízo da 6ª Vara Empresarial da Capital do Rio de Janeiro disciplinou ou limitou qualquer aspecto negocial inerente à prestação de serviços;
(II)
registra não subsistir qualquer obrigação do armador a aceitar o pagamento do serviço para momento posterior à prestação, sendo legítima a exigência do pagamento prévio do frete para realização do embarque e do transporte, pontuando, ainda que “
é uma prerrogativa inerente ao prestador de serviço definir a modalidade de pagamento que deseja receber
.”;

Em Despacho (Id. 1594069) restou determinada a complementação da minuta recursal, com a juntada de documentação obrigatória alusiva à certidão de intimação da Decisão, sob pena de inadmissibilidade, havendo a Recorrente noticiado haver tomado conhecimento da Decisão através de carga dos autos realizada na data de 23 de julho de 2021, sendo que até a data da interposição do Recurso (16/08/2021) não teria ocorrido a publicação da Decisão (Id. 1710687).

Decisão (Id. 1778802) houve o deferimento do pedido de efeito suspensivo exclusivamente para a finalidade de suspender a Decisão combatida no tocante à obrigação de que os serviços da Recorrente se revelem sem a restrição de que o pagamento seja anterior ou posterior à sua prestação.

Regularmente intimada, a Recorrida não ofereceu Contraminuta, consoante Certidão de Id. 2687763.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

COMPANHIA LIBRA DE NAVEGAÇÃO
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(Id. 1532064 - págs. 56/57) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL,
nos autos da denominada “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DETENTION (DÉBITO) C/C TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA COBRANÇA E NORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
”
proposta por
MASTER SHIPPING LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA
, cujo
decisum,
em decorrência da ratificação dos atos praticados pelo Juízo que declinou da competência para processar e julgar o feito, houve por bem “
conservar os efeitos da decisão de fls. 120/122, na forma do § 4º, do art. 64 do CPC
” e, por considerar que houve caução prestada pela Recorrida, determinou a intimação da Recorrente para que cumpra integralmente a Tutela de Urgência deferida, sem restrições de aplicações de frete
prepaid
ou
colect
, sob pena de cobrança de multa já estipulada.

Irresignada, a Recorrente aduz, em síntese que:
(I)
no caso, “
a tutela jurisdicional de urgência foi direcionada para se determinar tão somente o DESBLOQUEIO COMERCIAL, exclusivamente com o fim de que a agravante desse continuidade na prestação de seus serviços perante a agravada
”, porém em nenhum momento referida Decisão proferida ainda no Juízo da 6ª Vara Empresarial da Capital do Rio de Janeiro disciplinou ou limitou qualquer aspecto negocial inerente à prestação de serviços;
(II)
registra não subsistir qualquer obrigação do armador a aceitar o pagamento do serviço para momento posterior à prestação, sendo legítima a exigência do pagamento prévio do frete para realização do embarque e do transporte, pontuando, ainda que “
é uma prerrogativa inerente ao prestador de serviço definir a modalidade de pagamento que deseja receber
.”;

A propósito, ao apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal restaram fixadas as seguintes premissas,
in litteris:

“Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, examino o pedido de antecipação da tutela recursal pretendida pelo Recorrente.

Nos lindes do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para a antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo e ativo), imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, senão vejamos,
in verbis:

"
Art. 1.019.
Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;"

In casu
, importante destacar que, originariamente, a antecipação da tutela jurisdicional restou concedida pelo Juízo da 6ª Vara Empresarial da Capital – Rio de Janeiro, que diante da prestação de caução, determinou a
"SUSPENSÃO da cobrança detention, pela 1ª Ré, no valor de USD 10.380,00, o equivalente ao valor de R$32.327,47 (trinta e dois mil, trezentos e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos), na data de hoje, bem como o DESBLOQUEIO COMERCIAL a fim de dar continuidade dos serviços, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
", conforme se observa do Id. 1532056 – pág. 28.

Após haver sido os autos remetidos à Justiça do Estado do Espírito Santo, devido ao reconhecimento de incompetência territorial, e distribuído o feito ao Juízo prolator da Decisão ora combatida, peticionou a Recorrida/Autora da Ação, aduzindo descumprimento do comando judicial, eis que somente estava prestando os serviços em relação à Recorrida através de pré-pagamento, havendo o Magistrado de Primeiro Grau convalidado a Decisão proferida pela Justiça Estadual Carioca (Id. 1532064 – pág. 57), determinando, outrossim, que a Recorrente cumprisse integralmente a sobredita Decisão "
sem restrições de aplicações de frete
prepaid
ou
collect
, sob pena de cobrança da multa já estipulada"
.

Diante desse cenário, cumpre asseverar que na Petição Inicial da demanda originária, a discussão incorporada nos autos
não abarca a modalidade de consecução da relação negocial empreendida entre ambas as partes, apenas sendo requerido, a título de tutela de urgência, a suspensão da cobrança reputada por indevida a fim de dar continuidade à prestação do serviço.

Nestes moldes, a Decisão combatida não se adequa aos limites objetivos do pedido e causa de pedir, tampouco se vislumbrando que a tutela vindicada, seja decorrência lógica da Medida Liminar concedida.

Destaque-se não subsistir instrumento negocial firmado entre as partes com previsão expressa no sentido de que a Recorrente somente deva implementar os serviços de forma pós paga, pelo contrário, há nos autos comprovação (Id. 1532059 – pág. 50) de que antes mesmo da Decisão de antecipação da tutela jurisdicional, a Recorrente promoveu a prestação dos serviços em ambas as modalidades, de modo que a incursão judicial sobre o tema, ao menos nesse estágio de cognição embrionária, transparece fora dos limites objetivos do pedido, interferindo sob a ótica negocial, na própria autonomia da vontade e do livre exercício da prestação do serviço e sua forma de remuneração.

Isto posto,
defiro

o pedido de antecipação da tutela recursal, exclusivamente, para suspender a Decisão de primeiro grau no que pertine à obrigação de que os serviços da Recorrente se revelem sem restrição de que o pagamento seja anterior ou posterior à sua efetiva prestação.

Intime-se
a Recorrente. Intime-se a Recorrida para ciência desta Decisão, bem como para, querendo, oferecer Contraminuta no prazo legal.

Notifique-se
o douto Magistrado
a quo
para ciência e cumprimento deste
decisum.

Ultimadas as medidas,
retornem
os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito de julgamento do mérito do presente recurso.

Vitória - ES, 25 de outubro de 2021.

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR”

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar as alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, infere-se que a pretensão recursal deve ser parcialmente acolhida.

Isto porque, consoante pormenorizado, após haver sido a competência para processamento e julgamento do feito declinada para o Juízo Cível de Vila Velha, subsistiu provocação por parte da Recorrida/Autora no sentido de noticiar que a Recorrente vinha descumprindo a Medida Liminar, exigindo o pagamento prévio para a execução do serviço de frete marítimo, havendo o Magistrado de Primeiro Grau imposto o cumprimento da Liminar ratificada, sem exigência da cobrança de frete antecipado.

Sucede, contudo, que a forma de pagamento das prestações do serviço de frete contratado, além de não figurar como objeto dos pedidos delineados na Petição Inicial, também não é objeto de estipulação entre as partes, sendo que, sob esta ótica, não subsiste qualquer impedimento à prestação do serviço seja através de pagamento antecipado ou posterior, a seu critério, sob pena de inadvertida incursão em tema não disciplinado comercialmente entre as partes.

Isto posto,
conheço do Agravo de Instrumento e, em seu mérito, confiro-lhe provimento
para reformar a Decisão combatida, excluindo do contexto, o deferimento do pedido alusivo à restrição de execução do serviço por meio de pagamento antecipado, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESEMBARAÇO COMERCIAL PARA CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FRETE MARÍTIMO. IMPUGNAÇÃO DE VALORES COBRADOS. CAUCIONAMENTO DO JUÍZO. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA EXCLUSIVAMENTE PARA DETERMINAR O DESEMBARAÇO COMERCIAL E CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. POSTERIOR PLEITO DA PARTE AUTORA NOTICIANDO O DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA MEDIANTE O PEDIDO DE PAGAMENTO PRÉVIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO PRÉVIA ENTRE AS PARTES A RESPEITO. LIBERDADE NEGOCIAL. LIMITES OBJETIVOS DO PEDIDO NÃO OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Na hipótese, Peticionou a Recorrida/Autora da Ação, aduzindo descumprimento do comando judicial deferido originariamente e, exclusivamente, para promover o desembaraço comercial, diante da afirmação de que a Recorrente somente estava prestando os serviços (frete marítimo) mediante a exigência de pagamento prévio, havendo o Magistrado de Primeiro Grau convalidado a Decisão proferida pela Justiça Estadual Carioca (Id. 1532064 – pág. 57), determinando, outrossim, que a Recorrente cumprisse integralmente a sobredita Decisão
"sem restrições de aplicações de frete prepaid ou collect, sob pena de cobrança da multa já estipulada"
.

II.
A Decisão combatida, ao menos nesse grau sumário de cognição, não se adequa aos limites objetivos do pedido e causa de pedir (artigo 141 c/c 492, do Código de Processo Civil), tampouco se vislumbrando que a tutela vindicada, seja decorrência lógica da Medida Liminar concedida, que se ateve a determinar a continuidade da prestação do serviço.

III.
Não subsiste instrumento negocial firmado entre as partes com previsão expressa no sentido de que a Recorrente somente deva implementar os serviços de forma pós paga, pelo contrário, há nos autos comprovação (Id. 1532059 – pág. 50) de que antes mesmo da Decisão de antecipação da tutela jurisdicional, a Recorrente promoveu a prestação dos serviços em ambas as modalidades, de modo que a incursão judicial sobre o tema, ao menos nesse estágio de cognição embrionária, transparece fora dos limites objetivos do pedido, interferindo sob a ótica negocial, na própria autonomia da vontade e do livre exercício da prestação do serviço e sua forma de remuneração.

IV
. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir provimento ao Agravo de Instrumento, para excluir do contexto da Decisão combatida, o deferimento do pedido alusivo à restrição de execução do serviço de frete marítimo por meio de pagamento antecipado, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.